Tribunal: TJMT
Processo: 1000413-81.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1000413-81.2021.8.11.0000 COMARCA DE CUIABÁ
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: ISAAC NEWTON BORGHETTI PINTO DE ARRUDA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Capital, nos autos de Ação Cominatória de Obrigação de Fazer n.o 1057064-44.2020.8.11.0041, movida por ISAAC NEWTON BORGHETTI PINTO DE ARRUDA, em que se deferiu tutela de urgência para determinar que a Requerida “custeie de forma integral o tratamento do Requerente, no AME CENTRO TERAPÊUTICO VOLUNTÁRIO E INVOLUNTÁRIO, localizado na Estrada do Paresinho, Ninho das Águias, Nossa Senhora do Livramento-MT, local este que ele deu início ao tratamento e deverá permanecer até a sua efetiva alta”, sob pena de multa diária fixada no montante R$ 4.000,00 (quatro mil reais) (ID no. 71564984).
Sustenta que o tratamento foi negado em atenção ao que preceitua o art. 13 da Resolução Normativa 428/2017 editada pela Agencia Nacional de Saúde, sendo legítima a autorização da internação para tratamento de dependência química tão somente para as clínicas credenciadas.
Destaca que existe clínica credenciada à UNIMED CUIABÁ perfeitamente apta para a realização de todo o tratamento de dependência química para o Agravado.
Por fim, requer a concessão liminar para que seja atribuído o efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para reforma da decisão agravada, pois não há obrigatoriedade de cobertura pela operadora de saúde, no tocante ao custeio de tratamento em clínica não credenciada (mesmo nos limites contratuais) (ID no 72588464).
É o relatório.
Decido.
Com relação à pretensão da agravante, o Novo Código de Processo Civil assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.
Nesse passo, em análise sumária do presente recurso, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, pois presentes os requisitos autorizadores da tutela jurisdicional concedida ao Agravado, notadamente a probabilidade do direito invocado.
Isso porque, não obstante a Agravante mencionar em suas razões recursais o nome de várias clínicas credenciadas à sua rede e aptas a oferecer o tratamento requerido pelo Agravado, constata-se que todas elas estão localizadas no Distrito Federal e outros estados da federação, quais sejam Mato Grosso do Sul, Goiás e São Paulo.
Ocorre que a o artigo 2o da Resolução 259 da ANS dispõe que:
“Art. 2o A operadora deverá garantir o acesso do beneficiário aos serviços e procedimentos definidos no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS para atendimento integral das coberturas previstas nos arts. 10, 10-A e 12 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, no município onde o beneficiário os demandar, desde que seja integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto”.
Assim, não demonstrando a operadora de saúde que o município de Nossa Senhora do Livramento/MT, onde o Agravado está internado, não é integrante da área geográfica de abrangência e da área de atuação do produto, devem ser mantidos os efeitos da decisão objurgada.
Registre-se, ainda, o que preceitua o art. 4o da mesma resolução:
“Art. 4o Na hipótese de indisponibilidade de prestador integrante da rede assistencial que ofereça o serviço ou procedimento demandado, no município pertencente à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto, a operadora deverá garantir o atendimento em: (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
I - prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município; ou (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
II - prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
§ 1o No caso de atendimento por prestador não integrante da rede assistencial, o pagamento do serviço ou procedimento será realizado pela operadora ao prestador do serviço ou do procedimento, mediante acordo entre as partes. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)
§ 2o Na indisponibilidade de prestador integrante ou não da rede assistencial no mesmo município ou nos municípios limítrofes a este, a operadora deverá garantir o transporte do beneficiário até um prestador apto a realizar o devido atendimento, assim como seu retorno à localidade de origem, respeitados os prazos fixados no art. 3o. (Redação dada pela RN no 268, de 02/09/2011)”.
Desse modo, mesmo que o município onde o tratamento foi demandado não integrasse a área geográfica de abrangência e a área de atuação do produto, ainda assim, a Agravante estaria obrigada a garantir o tratamento em prestador não integrante da rede assistencial no mesmo município, ou em prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este, consoante a norma acima transcrita.
Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que a Agravante não logrou êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que INDEFIRO A LIMINAR, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso.
Intime-se a Agravada para apresentar as contrarrazões no prazo legal.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora